Tribunal: TJDFT
Processo: 0735597-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DENOMINADA DE IMISSÃO NA POSSE. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES SEM TÍTULO DE DOMÍNIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMANDA DE NATUREZA POSSESSÓRIA. FEITO EM QUE REQUEREU A TERRACAP SEU INGRESSO. FALTA DE ESMERO NA POSTULAÇÃO QUE FAZ PARECER ESTAR A EMPRESA ESTATAL A ARGUIR EXCEÇÃO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CERTIFICAR HAVER SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO CONFERINDO À TERRACAP O DIREITO DE RESTITUIÇÃO. PARTE AUTORA DA AÇÃO POSSESSÓRIA E OUTROS CONDENADOS A RESTITUIR A POSSE DO IMÓVEL LITIGIOSO À TERRACAP. SITUAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS E QUE REVELA TER A EMPRESA ESTATAL INEQUÍVOCO INTERESSE JURÍDICO LEGITIMADOR DE SEU INGRESSO NA AÇÃO POSSESSÓRIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE ATRAEM A COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA DECLARADA DO JUÍZO FAZENDÁRIO SUSCITANTE.
1. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, no art. 26, I, dispõe competir ao Juiz da Vara de Fazenda Pública processar e julgar “as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”.
2. Demonstrando a prova documental reunida à ação de conhecimento em que suscitado o conflito, ter a Terracap ajuizado ação reivindicatória em desfavor da parte autora daquela demanda de natureza possessória e de outros, a qual recebeu sentença de parcial procedência do pedido inicial e determinou fosse a ela (à empresa estatal) restituído o imóvel denominado Chácara Arapuã n. 247, SMLN, Paranoá - DF, trinta dias após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de desocupação compulsória via mandado; comprovado ainda que dito provimento foi confirmado em sede de apelação e segue em fase de cumprimento de sentença; em que pese a falta de esmero com que a Terracap postulou seu ingresso na demanda possessória entre particulares – feito em que suscitado o conflito –, fazendo parecer que pretendia arguir exceção de domínio em demanda de caráter possessório – o que efetivamente não está legalmente autorizado –, verdade é que a restituição a ela garantida por sentença transitada em julgado na ação reivindicatória que manejou em desfavor da parte autora da demanda possessória entre particulares, torna explícito seu jurídico interesse e atrai a competência do juízo fazendário para processar a ação em que particulares disputam o poder fático sobre a chácara em litígio.
3. A Terracap, ao manifestar inequívoco interesse de intervir na lide em defesa do patrimônio público, não pode ser alijada do polo passivo da lide ao simples fundamento de que tenha interesse indireto, em especial quando o conjunto probatório confirma a existência de interesse jurídico direito que a citada empresa pública tem por obrigação defender.
4. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do juízo suscitante, o i. Juízo da 2a da Fazenda Pública do DF.